Tribunal: TJMT
Processo: 1029120-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029120-04.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, MENSALIDADES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a vogal), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a vogal), DES. JOAO FERREIRA FILHO (3o vogal – convocado), DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (4o vogal- convocado)]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LETICIA STEFANI COSTA DA SILVA - CPF: 703.488.261-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDOS O RELATOR E A 1a. VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COMPENSAÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO ABUSIVO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – APLICAÇÃO DO CDC – DÉBITO INEXISTENTE – COMPROVADA A CONCESSÃO DE BOLSA DE 50% DA MENSALIDADE ATÉ O FINAL DO CURSO – CONTRATAÇÃO DE PARCELAMENTO PRIVADO DENOMINADO PEP 30 PARA FINANCIAMENTO DE 30% DA MENSALIDADE RESTANTE – INOBSERVÂNCIA AOS DESCONTOS CONCEDIDOS QUANDO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL DA MENSALIDADE – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TRANCAMENTO DO CURSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CARACTERIZADO PELA PRÁTICA DE ATO ÍLICITO PELA INNSTITUIÇÃO DE ENSINO – INDEVIDA A COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO A MAIOR PELA ACADÊMICA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma.

A relação jurídica existente entre a acadêmica e a instituição de ensino se caracteriza como de consumo à luz do artigo 2o do CDC, aplicando-se ao caso as regras consumeristas, motivo pelo qual suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Comprovada a concessão de bolsa de 50% na mensalidade até a conclusão do curso e a contratação do Parcelamento Privado – PEP 30, a cobrança integral da mensalidade pela instituição de ensino se caracteriza como indevida tendo em vista a inobservância ao pactuado pelas partes quando da contratação dos serviços educacionais, devendo ser declarado inexistente o débito.

A cobrança de valor indevido pela instituição de ensino compreende prática de ato ilícito a ensejar a reparação civil, fazendo jus a acadêmica à indenização por danos morais.

Ausente prova do efetivo pagamento a maior pela acadêmica não há que se falar em compensação de valor.-

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADA: LETICIA STEFANI COSTA DA SILVA

TERCEIROS: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedidos Revisional de Contrato de Prestação de Serviço Educacional e Financiamento Estudantil, Revisional de Débito e Indenização a Título de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, movida por Letícia Stefani Costa da Silva em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A, alegando em síntese que logrou êxito no vestibular junto a requerida e, diante deste aspecto, procurou a mesma para iniciar seus estudos. Informou, ainda, que, além da concessão de uma bolsa de 50%, sobre o valor da mensalidade do curso, que viesse a optar, também foi oferecido o Parcelamento Estudantil Privado - PEP 30, acarretando o dever da autora de custear apenas 30% do valor da mensalidade restante (já abatido à bolsa de 50%), sendo certo que os outros 70% fariam parte do financiamento pago posteriormente. Diante das benesses, aduz que escolheu a graduação em Engenharia Ambiental, cuja totalidade da mensalidade era de R$ 1.077,89, passando a ser R$ 538,94, com a bolsa de 50%, tendo como responsabilidade o pagamento mensal de R$ 161,68, a título de 30%, e o restante (70%) seria financiado nos termos do PEP 30. Sustenta que a proposta não foi cumprida pela ré, isso porque confeccionou e apresentou contrato de adesão contendo a totalidade da mensalidade, sem a respectiva bolsa, o que gerou um valor acima do combinado para pagamento mensal, levando-a a solicitar o trancamento da graduação e o ajuizamento da demanda, ante a negativa da ré quanto à solução administrativa da celeuma.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso, reconhecendo o abuso em relação à cobrança, sustentando existência de vício de consentimento, julgou parcialmente o pedido vestibular. Declarou a nulidade das cláusulas contratuais que preveem o pagamento do valor das mensalidades. Determinou que se confeccione novo instrumento contratual de prestação de serviços educacionais e de PEP, atualizando os valores ali constantes, aplicando a bolsa de 50% na integralidade do curso. Determinar que a requerida atualize e compense os valores das mensalidades pagas a maior, com as posteriormente devidas, decorrentes da fluência da graduação. Declarou inexigível o débito de R$ 12.881,51 (doze mil; oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos). Condenou a requerida em danos morais, estimou este dano em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, incidindo nesta o INPC/IBGE, desde a data da sentença. Condenou derradeiramente, a requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor econômico obtido pela autora, nos termos do que estabelece o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma pelos seguintes motivos; impossibilidade de nulidade de clausulas dos contratos (prestação de serviços educacionais e PEP), inexistência de clausula que indique os valores a serem pagos pela aluna; valores brutos de mensalidade/ semestralidade são fixos; impossibilidade de elaboração de novo contrato; informações inseridas no seu EXTRATO FINANCEIRO, inexistindo qualquer alteração contratual do valor ORIGINAL do contrato; impossibilidade de compensação de valores, ante a ausência de pagamentos; matrícula trancada em 2019, rematrícula e nova contratação; ausência de ato ilícito, mera cobrança não enseja danos morais; inversão da prova e impossibilidade de prova negativa; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação, reconhecendo a existência do débito, legalidade da cobrança e inexistência dos danos morais.

Em contrarrazões, em primeiro aspecto, anota ausência de DIALETICIDADE e, neste contexto, pugna pelo não conhecimento do recurso. Prosseguindo, enfatizando o aspecto meritório, manifesta pela improcedência do pleito recursal com as consequências derivadas.

Colocar em ‘“mesa” para julgamento, a tempo, forma, pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA TOMIE ONUMA, OAB/MT 26653-A.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

De início convém decidir a respeito da questão posta nas CONTRARRAZÕES pela parte recorrida quando, fazendo suas razões, anota a ausência de DIALETICIDADE em relação ao recurso de apelação interposto pela requerida.

Sem razão. Conquanto não seja um primor de peça processual, quando o bastante para trazer sólidas e firmes posições a respeito dos motivos pelos quais discorda da sentença e, de consequência almeja o conhecimento e provimento do recurso aviado.

A questão recursal em razão dos argumentos trazidos pela requerida, ora requerente, segundo vejo a pela recursal, satisfaz as exigências do artigo 1010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isto porque, dispensando alongar neste tópico, compulsando o recurso cabível e, neste aspecto, a questão pertinente ao mérito, não residem dúvidas que a apelante recorre dos argumentos recursais, fazendo suas razões e, ao final, sustentou que o caso, ao contrário do posicionamento adotado pelo meritíssimo senhor juiz de direito que subscreveu a sentença, a questão era de improcedência e as cominações decorrentes.

Nesta toada, em que pesem os argumentos, divergindo do posicionamento adotado pela apelada, não se vislumbra qualquer vício do prescrito à espécie, na medida em que a apelante impugna os fundamentos da sentença. Desta forma, segundo vejo esta questão, está em perfeita consonância com o estabelecido no estatuto processual civil a respeito do tema.

Sobre esta questão deve ser visto que, em sede recursal, a parte que o apresente ao órgão recursal competente deve demonstrar de forma fundamentada, apresentando suas razões de fato e de direito, em confronto com aquela decisão judicial. Foi o que, segundo visto o pedido, consta dos autos. Para tanto, não se exige verdadeira peça jurídica a emoldurar os autos. Quando o bastante que, de forma singela, o recorrente firme suas razões. E, tanto não contem este vício é que a apelada, ao recebê-la, teve oportunidade de apresentar ampla resposta ao apelo feito.

Com estes argumentos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

Como já relatado, busca o apelante a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC. Depara-se, no caso em apreço, com um aspecto não dantes visto por este Relator. Uma situação fática que merece ser visto nos seus múltiplos aspectos, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste embate litigioso, a situação da formação de contratos e outros aspectos inerentes a especial, responsabilidade objetiva da instituição financeira em face de a questão estar albergado pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. (artigo 1o da Lei 8078/90).

Com relação ao julgamento antecipado, deve ser visto em sequência, despacho que passou sem qualquer recurso pertinente, dando conta de que, a tempo, forma, modo o magistrado prolataria sentença, enfrentando o mérito da questão, na formado artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, despacho igualmente sem qualquer recurso do que se constata que, preclusa esta questão, tratando-se de direito disponível, a esta altura não mais condiz com a mínima possibilidade de cerceamento de defesa, aspecto que restou ratificado quando, contemplando o recurso, não traz a apelante uma linha sequer sobre a forma do julgamento. E, não poderia fazê-lo já que, anteriormente, estampado no ID-112319454, a exemplo da autora, também manifestou sobre o julgamento antecipado da demanda.

Consta dos autos que, a autora no final do ano de 2017, realizou vestibular na instituição de ensino, ora ré, onde, em ato posterior, foi concedido para ela um desconto de 50% sobre o valor da mensalidade do curso que viesse a optar. (documentos anexos); escolheu cursar Engenharia Ambiental, curso com grade curricular de 10 (dez) semestres, portanto, 05 (cinco) anos; que na época da formalização do contrato da prestação de serviços, o valor da mensalidade perfazia R$ 1.077,89 (mil e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos); com o aludido desconto de 50% sobre o valor da mensalidade, onde arcaria até o final do curso com o valor de R$ 538,94 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) fez matrícula no curso em questão, porém, enfrentando dificuldades, também conseguiu parcelar sua graduação por intermédio do parcelamento Estudantil Privado - PEP 30, visto que afirmou possuir dificuldades em adimplir com os valores da mensalidade; entretanto, durante o período de 2019/1, deparou-se com a Instituição efetuando apenas o desconto do Parcelamento Estudantil, não fazendo o devido lançamento das bolsas no valor montante de 50% das mensalidades integrais, Desta forma, inconformada com a situação, ingressou com ação judicial visando o reestabelecimento do contrato originalmente pactuado, com as mensalidades abatidas em 50% e o restante parcelado mediante o PEP 30.

Feitos os aspectos acima, analisando a sentença, devem ser destacados os seguintes aspectos/determinações: (a) declaração de nulidade de cláusulas contratuais que preveem o valor integral das mensalidades; (b) a obrigação de elaboração de novo contrato de prestação de serviços e contrato PEP; (c) compensação dos valores pagos a maior pela aluna; bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), mais condenação em custas e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No caso em apreço, em primeira referência jurídica deve ser visto que a questão se trata de relação de consumo e, neste caso, sem mais delongas, a autora/apelada esta sob auspícios do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social, estando a mesma amarada com uma série de direitos impostergáveis e irrenunciáveis, a rigor do que estabelece o artigo 6o e seus incisos, da Lei 8.078/90. Deve ser visto, por outro lado, que houve, com o despacho inicial (ID-112318976), determinação do magistrado que, fazendo as razões, deferiu em favor da aluda, em face dos predicados do CDC, a inversão do ônus da prova. Neste contexto, trata-se de decisão que não mais comporta qualquer manifestação contrária, inexistindo recurso, dentro do estabelecido pelo artigo 223 do Código de Ritos Processual – égide da preclusão temporal. Compulsando os autos, sendo este os limites da controvérsia, a requerida, baseou sua defesa, em primeiro aspecto no que dispõe a cláusula 6.4 do Contrato -
‘EM CASO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA, O (A) CONTRATANTE DEVERÁ PAGAR AS MENSALIDADES ESCOLARES ATÉ O MÊS DO REFERIDO TRANCAMENTO E PERDERÁ EVENTUAL BOLSA DE ESTUDOS E/OU DESCONTOS CONCEDIDOSPELA CONTRATADA
. (em relevo).

Sustentou a apelante em grau recursal que
‘Assim, não há como declarar nulas as cláusulas inexistentes e tampouco elaborar um novo PEP e contrato de prestação de serviços indicando valores para desconto, uma vez que não há como indicar valor diverso do valor da semestralidade do curso, por questões sistêmicas de preenchimento do valor ‘bruto’ da mensalidad
e’.

Concordo em parte com tais argumentos.
Mas, penso de outro norte, não há como elaborar um novo contrato em face de que inexiste contrato firmado anteriormente pela instituição financeira com a aluna. Isto porque, o que consta dos autos como prova, é tão somente, um modelo padrão, contrato de adesão, em que, malgrado constar o nome da aluna, esta não assinou o expediente. Portanto, realmente, não há como declarar nulas as cláusulas contratuais porque, se trata de CONTRATO INEXISTENTE e, desta forma, não adentrou no mundo jurídico, não faz lei entre as partes. A questão deve ser vista sobre outro prisma, elaboração de um contrato apenas. Não é novo contrato escrito porque o primeiro é inexistente, aspecto que, embora não incidindo em relação ao mérito, deve ser registrado, como a seguir se vê.

Nesta toada, escuda a apelante em CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS formulado por ela e LETÍCIA STAFENI COSTA DA SILVA. Entretanto, estampado no ID-112318971, vê-se que a estudante, em nenhum momento, subscreveu aquele instrumento. O que consta é tão somente o CARIMBO DA UNIC e uma assinatura de seu preposto. Como dito, não consta a assinatura da aluda e de igual forma, nenhuma pessoa subscreveu naquele documento.

Indiscutivelmente, para a validade do ato, indispensável a assinatura da aluna, aceitando as cláusulas e condições. Não se fala em nulidade e sim de ato juridicamente inexistente, não produzindo quaisquer efeitos entre as partes litigantes.

Mas, outros meios de provas existem nos autos e, neste contexto, como bem salientou a sentença. Reside prova da existência do contrato e, neste aspecto, consta uma proposta, VIA WHATSAPP, juntada no pedido vestibular, sinalizando que de fato a graduação da autora em ENGENHARIA AMBIENTAL estaria acompanhada de uma bolsa de 50%, a qual estaria válida até o final do curso, com uma única ressalva de que a autora não poderia trancá-lo, sob pena de perder este desconto. Assim, desconsiderando a cláusula contratual formalizado em contrato inexistente e, neste caso, aplicando-se a regra da inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, a questão deve ser voltada na garantia, VIA WHATSAPP no que tange a validade da bolsa de estudos e desconto de 50% até o final do curso de graduação da autora.

Desta forma, não reside como albergar a pretensão da parte requerida de que, em trancando a matrícula, perdeu este beneficio. Isto porque, não se pode perder de vista que, descumprindo aquele trato virtual, não procedendo ao desconto prometido, razões existiam, em face de afetar a saúde financeira da autora, para proceder ao trancamento da matrícula. Deve ser visto que em termos de provas, todos os tipos prescritos devem ser admitidos quando a situação versada tem a proteção do estatuto do consumidor.

E, em face de tais argumentos, entendo correto o posicionamento do magistrado de piso quando, desconsiderando o aspecto do trancamento da matrícula, determinou a elaboração de um contrato de prestação de serviços educacionais com a autora bem como o PEP, garantindo 50% de descontos, até a integralidade do curso obstado por culpa da instituição financeira que, desconsiderando o que pactuou através do WHATSAPP, começou a exigir a parcela integral em face de um CONTRATO INEXISTENTE, como, neste aspecto, já tratado linhas acima. Correto a decisão do magistrado que, em relação às parcelas pagas a maior, estas sejam atualizadas (INPC) e, ao depois, servindo para amortização das mensalidades futuras, por força da determinação da instituição de ensino elaborar um novo instrumento contratual, com desconto da mensalidade, por força da bolsa oferecida, de 50% (cinquenta por cento). Correta a decisão do magistrado que, em relação ao novo contrato, as mensalidades anteriormente firmadas devem, igualmente, serem reajustadas (INPC). Correta a decisão do magistrado que, em relação ao débito de cobranças de parcelas cheias, sem o desconto de 50% (cinquenta por cento), no valor de R$ 12.881,51, (doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), esta deve ser extirpada. Correta a decisão do magistrado que, na espécie, condenou a instituição financeira em danos morais, estes no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Isto porque, conquanto seja situações inerentes a desajustes contratuais, a olhos desarmados se vê que, em verdade, a autora foi alvo de uma propaganda enganosa, corroborado ainda com informações prestadas através do WHATSSAP, levou esta a se matricular naquela instituição educacional de ensino superior e, mais tarde, se viu frustrada, tendo, inclusive de trancar a matrícula já que a sonhada bolsa de estudos de 50% (cinquenta por cento) se transformou em pesadelo quando, descumprindo aquela avença virtual, começou cobrar a mensalidade integral.

Não vejo, na espécie, em face dos múltiplos aspectos tratados linhas acima, um injustificável descumprimento contratual, feita através do WHASSAPP, já que, em relação ao contrato escrito, como registrado linhas acima, ele é INEXISTENTE e não produz qualquer efeito jurídico, consolidar na espécie mero desajuste contratual cotidiano. No caso, registra-se, de forma indelével frustração da autora que, enganada, procedeu a matrícula com desconto e, mais tarde, viu que não era o que a propaganda enganosa dizia. Típico caso de má prestação de serviços que pode ser conceituado como apto a lesar a intimidade da autora e, neste contexto, não reside como albergar a requerida da condenação pelos danos morais em perfeita consonância com o prescrito no artigo 5o, inciso V e X, ambas da Constituição Federal.

Com relação ao valor estipulado sentença recorrida, entendo que até que foi pouco pelos desatinos cometidos pela instituição de ensino (
R$ 3.000,00
). Neste aspecto, como bem salienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor fixado pelo magistrado somente merece dosagem diversa no órgão recursal quando foi ínfimo ou exagerado. No caso, sobretudo conferindo alguns julgados, esta dentro do razoável, embora entendendo estar aquém do merecido, não residindo como majorá-lo de ofício, deve ser mantido.

Quanto o bastante; escorreitos os argumentos expendidos pelo conspícuo magistrado solitário que subscreveu a sentença, a pretensão recursal não merece acolhimento em sede recursal.

Com as considerações acima,
conheço do recurso, mas

lhe nego provimento
e com amparo no artigo 85, inciso 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado.

É como voto.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA TOMIE ONUMA, OAB/MT 26653-A.

Desembargador Presidente,

Chamo o feito à ordem, apenas para uma questão de esclarecimento. São duas questões de fato:

O contrato foi juntado pela autora trata-se de uma via do contrato entregue ao aluno, ou seja, o aluno poderia ter assinado ou não. Não se trata de ausência de assinatura, mas de uma via contratual.

Outra questão é que Vossa Excelência baseou a fundamentação do voto na aplicação do desconto de 50%, e na própria página 4 da inicial, a autora não discute a aplicação do desconto de 50%, ela fala que o desconto de 50% deveria ser aplicado cumulativamente ao PEP 30. Então ela fala que o desconto de 50% levaria a uma mensalidade de R$ 538,00, e que o parcelamento de 30% incidiria sobre o valor restante da mensalidade.

Então, ela discute exatamente a incidência do PEP sobre o valor dos 50%.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Exatamente como votei.

Em meu voto digo que a prestação deveria ser R$ 538,00, é óbvio que 30% do PEP será sobre R$ 538,00, não sobre o total.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA TOMIE ONUMA, OAB/MT 26653-A.

A questão é que foi aplicado o desconto de 50%. Ela discute o cálculo de 30% sobre o valor cheio sobre a mensalidade ou sobre o valor de 50%.

É essa a questão discutida na inicial.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Isso é questão de mérito, doutora.

Sei que a situação é um tanto complexa, mas meu voto é nesse sentido. Confesso que ainda não julguei caso semelhante.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminente relator:

Em nenhum momento a parte autora falou que não assinou o contrato ou que este é inexistente. Isto não é motivo da ação, da causa de pedir, nem das contrarrazões, muito menos da apelação. Ninguém falou que o contrato é inexistente.

Com a máxima vênia, considero essa parte do voto do eminente relator como
extra petita
, porque a autora em momento algum disse que o contrato é inexistente, apenas alegou que houve vício de consentimento e que o contrato é abusivo, ou seja, confirma a existência do contrato.

A autora apresentou na petição inicial a via do contrato que pertence a ela, porque quando o consumidor recebe a sua via, este é assinado pela outra parte e, a via dele (do consumidor) assina se quiser.

Foi por essa razão que a parte autora não questionou a inexistência do contrato, pelo contrário, alegou que existia o contrato e que nele havia cláusulas abusivas.

Ademais, o juiz na sentença considerou que houve vício de consentimento na assinatura do contrato. A inexistência do contrato não é objeto de discussão na petição inicial, nem na sentença, tampouco entre as partes, em fase processual alguma houve essa discussão.

Pensei que estava inclusive a votar outro processo quando ouvi o voto do eminente relator, porque em nenhum momento a autora alegou não ter assinado o contrato ou que este é inexistente.

Com relação ao que a parte autora pediu, o juiz julgou parcialmente, mas acredito que, como disse a douta advogada, o juiz praticamente concedeu aquilo que a universidade já havia concedido, que são os 50% (cinquenta por cento) de desconto, ou seja, foi praticamente igual. Não vi diferença daquilo que foi concedido pelo magistrado, ou seja, o reajuste das parcelas aplicando 50% (cinquenta por cento).

Foi isso que o magistrado concedeu na sentença e confirmado pelo eminente Relator?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Sim.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA TOMIE ONUMA, OAB/MT 26653-A.

A aplicação de 50% (cinquenta por cento) e a incidência do PEP sobre o valor restante. Totalizando o valor de R$ 161,68 (cento e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) ao invés de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais).

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

O juiz concedeu esse valor?-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA TOMIE ONUMA, OAB/MT 26653-A.

Não fixou o valor, determinou a declaração de nulidade da cláusula cheia e a elaboração de novos contratos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Consta do voto do relator:

“... o magistrado de piso, reconhecendo o abuso em relação à cobrança, sustentando existência de vício de consentimento, julgou parcialmente o pedido vestibular. Declarou a nulidade das cláusulas contratuais que prevêem o pagamento do valor das mensalidades. Determinou que se confeccione novo instrumento contratual de prestação de serviços educacionais e de PEP, atualizando os valores ali constantes, aplicando a bolsa de 50% na integralidade do curso. Determinar que a requerida atualize e compense os valores das mensalidades pagas a maior, com as posteriormente devidas, decorrentes da fluência da graduação.”

Não há prova do pagamento da mensalidade. Não vejo motivo para determinar essa compensação, porque a apelada não comprovou que pagou a mensalidade para pedir a compensação.

Declarou inexigível o débito de R$ 12.881,51 (doze mil; oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos). Condenou a requerida em danos morais, estimou este dano em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, incidindo nesta o INPC/IBGE, desde a data da sentença. Condenou derradeiramente, a requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor econômico obtido pela autora, nos termos do que estabelece o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

O juiz não estipulou valor. O que a universidade tinha concedido inicialmente foi 50% (cinquenta por cento) do curso mais o PEP de 30% (trinta por cento).-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA TOMIE ONUMA, OAB/MT 26653-A.

Exatamente. Sobre a mensalidade integral. A discussão é sobre a cumulatividade ou não da aplicação do desconto. Se os 30% incidiriam sobre o valor já descontado ou sobre o valor bruto da mensalidade.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Está claro que é sobre o valor já descontado, aproximadamente R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Se o curso vale R$ 1.000,00 (mil reais), a bolsa é de R$ 500,00 (quinhentos reais), o PEP só atingirá R$ 500,00. A metade a editora que deve pagar.

Então, o valor da mensalidade da aluna perante a editora é de apenas R$ 500,00, em tese.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

O PEP incide sobre qual valor?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Incide 30% (trinta por cento) sobre o saldo que apelada paga na universidade, ou seja, 30% (trinta por cento) de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Como o PEP incidirá 30% (trinta por cento) sobre R$ 1.000,00 (mil reais) se a aluna pagará 50%, já que os outros 50% (cinquenta por cento) a universidade deu de desconto, bolsa pela universidade.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminentes Pares,

Estou de acordo com o voto do eminente Relator, divirjo apenas da compensação, porque não foi comprovado o pagamento pela apelada.

Excluo totalmente a fundamentação de que se trata de contrato inexistente, visto que este existe, tanto que a discussão reside em suas cláusulas contratuais.

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para excluir a possibilidade de compensação, porque não se comprovou o pagamento, e a compensação é devida quando comprovado o pagamento a maior.

Portanto, discordo do voto do relator apenas neste ponto específico, e mantenho nos demais termos.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Determinei a compensação, mas como não foi pago, ficará do mesmo jeito, porque a apelante terá que provar que pagou para compensar.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Se for dado parcial provimento ao recurso, há elevação dos honorários recursais?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Ante a divergência de votos aplica-se o art. 942 do CPC.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. A 2a VOGAL – DESA. MARILSEN DEU PARCIAL PROVIMENTO, EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)

Senhor Presidente,

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário deu provimento parcial ao recurso para excluir a compensação, porque de fato não há prova do pagamento de parcelas pela autora.

É esse o entendimento que tenho, portanto, acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário para dar provimento parcial ao recurso.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022